Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-43.2020.8.11.0108
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000920-43.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (APELANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), GILBERTO KONAGESKI - CPF: 345.533.711-20 (APELADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO), CINTIA DE FATIMA ROCHA MONJARDIM - CPF: 075.327.057-90 (APELADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (APELADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), GILBERTO KONAGESKI - CPF: 345.533.711-20 (APELANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO), CINTIA DE FATIMA ROCHA MONJARDIM - CPF: 075.327.057-90 (APELANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE NATUREZA POSSESSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. COMPATIBILIDADE COM O TEMA 1.076/STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação para verificar eventual desconformidade do acórdão com o Tema 1.076/STJ.

2. Cumprimento provisório de sentença possessória extinto por satisfação da obrigação. O acórdão redistribuiu as custas aos exequentes e fixou honorários por equidade, o que foi questionado em recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a compatibilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade, em cumprimento provisório de natureza possessória com proveito econômico inestimável, com o Tema 1.076/STJ e o art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento provisório tinha objeto restrito à efetivação de tutela possessória, sem cobrança de quantia, liquidação de perdas e danos ou execução de obrigação pecuniária.

5. O valor atribuído à ação principal não corresponde ao proveito econômico discutido no incidente possessório.

6. A vantagem obtida pelo executado foi apenas processual, decorrente da extinção do cumprimento provisório por satisfação da obrigação, sem proveito econômico mensurável.

7. O Tema 1.076/STJ admite a fixação equitativa de honorários quando o proveito econômico for inestimável, hipótese compatível com o art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento:
Em cumprimento provisório de sentença de natureza possessória, sem condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 6º-A e 8º; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.225.624/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, diante de aparente desconformidade entre o acórdão proferido por esta Câmara em 26/11//2025 e o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão recorrido (id. 332375854), proferido por maioria nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Gilberto Konageski e Cíntia de Fátima Rocha Monjardim em face de Jair da Silva, deu provimento à apelação do executado para redistribuir as custas aos exequentes pelo princípio da causalidade e fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00, mantida a extinção do feito por satisfação da obrigação possessória. Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados por unanimidade (id. 343355393).

Jair da Silva interpôs recurso especial (id. 348146398) sustentando que a fixação por equidade violaria o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil e o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, diante do valor da causa de R$ 10.000.000,00, requerendo honorários de 20% sobre esse valor.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 355122881) pugnando pelo não conhecimento do recurso, pelos óbices das Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 284 do Supremo Tribunal Federal, e, no mérito, pela manutenção do acórdão, sustentando ser inestimável o proveito econômico em incidente de natureza exclusivamente possessória. Intimados sobre o juízo de retratação, os recorridos reiteraram esses argumentos (id. 356965888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente juízo de retratação tem objeto delimitado. Não se trata de reabrir integralmente o julgamento da apelação, mas de verificar se o acórdão proferido por esta Câmara diverge, de modo efetivo, da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

O ponto de partida deve ser a adequada identificação do objeto deste incidente. A ação originária consistiu em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, relativa a imóveis rurais com área total de 688,5550 hectares. O valor de R$ 10.000.000,00 relaciona-se ao negócio jurídico discutido na ação de conhecimento, isto é, ao contrato de promessa de compra e venda objeto da rescisão.

Este feito, contudo, não corresponde à ação de conhecimento em sua integralidade, tampouco à execução das obrigações pecuniárias dela decorrentes.

O cumprimento provisório distribuído em 25/08/2020 teve objeto restrito à efetivação da tutela possessória, mediante imissão dos exequentes na posse dos imóveis rurais, sem pedido de cobrança de quantia certa, liquidação de perdas e danos, execução de cláusula penal ou satisfação de obrigação pecuniária.

A própria petição inicial do cumprimento provisório evidencia essa delimitação, pois, em seus pedidos, os exequentes requereram o recebimento, o processamento e o deferimento da medida de cumprimento provisório, bem como a expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis rurais, sem atribuição de valor autônomo à causa neste incidente executivo.

Assim, embora a autuação registre o valor de R$ 10.000.000,00, tal quantia não foi atribuída de forma autônoma ao cumprimento provisório de sentença, nem corresponde ao proveito econômico discutido nesta fase processual. Trata-se de valor vinculado à ação principal de rescisão contratual e ao negócio jurídico nela examinado, não ao conteúdo econômico efetivamente controvertido neste incidente possessório.

No julgamento da apelação, esta Câmara reconheceu que, na diligência de imissão na posse, o oficial de justiça certificou que os imóveis já estavam desocupados, inexistindo resistência do executado à execução. Com base nessa premissa fática, concluiu-se que o cumprimento provisório limitou-se à constatação de fato já consumado, sendo aplicável o princípio da causalidade para redistribuição dos encargos processuais aos exequentes.

Essas premissas fáticas não são objeto de revisão neste juízo de retratação. Examina-se, aqui, apenas a compatibilidade da fixação dos honorários por equidade com o Tema 1.076/STJ. Nesse precedente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A tese repetitiva, portanto, não elimina a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Ao contrário, preserva expressamente a apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

A controvérsia, neste caso, não reside em saber se o valor de R$ 10.000.000,00 é elevado, mas em verificar, antes disso, se esse montante constitui base adequada para o cálculo dos honorários sucumbenciais neste cumprimento provisório de natureza possessória.

Neste incidente, não houve condenação pecuniária, nem redução, extinção ou declaração de inexigibilidade de dívida no montante de R$ 10.000.000,00; do mesmo modo, a extinção do cumprimento provisório não conferiu ao apelante vantagem patrimonial equivalente a esse valor, tampouco o direito de conservar a posse dos imóveis ou de desconstituir a sentença proferida na ação de conhecimento.

A vantagem processual obtida consistiu no reconhecimento da desnecessidade do incidente executivo, diante da premissa de que a obrigação possessória já se encontrava satisfeita, configurando proveito de natureza processual e possessória, sem correspondência direta com o preço do contrato discutido na ação principal.

Embora a posse possa ter relevância econômica, sua repercussão indireta sobre o imóvel não se confunde com proveito econômico líquido, determinado ou objetivamente mensurável, para fins de aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, a extinção do cumprimento provisório não implicou transferência de propriedade, definição de preço, liquidação de perdas e danos, execução de cláusula penal ou resolução de obrigação de pagar quantia; limitou-se a encerrar incidente voltado à imissão na posse, cujo objeto já se encontrava esgotado segundo as premissas adotadas pelo acórdão recorrido.

Por isso, o Tema 1.076/STJ não é afastado com fundamento em razões genéricas de razoabilidade, proporcionalidade ou simplicidade da causa; a distinção decorre da inexistência de proveito econômico mensurável neste incidente e da inadequação do valor atribuído à ação principal como parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais em fase executiva de objeto restrito e não pecuniário.

Essa compreensão é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido a fixação equitativa quando o resultado processual não gera proveito econômico objetivamente estimável:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em cumprimento provisório de sentença extinto por indeferimento da petição inicial e ausência de pressupostos processuais de validade, em razão do não cumprimento de determinação judicial de prestação de caução pelo banco executante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de cumprimento provisório de sentença extinto por indeferimento da petição inicial e ausência de pressupostos processuais de validade, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, considerando o proveito econômico como inestimável, ou se devem ser calculados com base no valor atualizado da causa, conforme os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte orienta que, caso a extinção da execução apenas impeça a cobrança por essa via, mas não inviabilize a cobrança do débito pelas vias ordinárias, o proveito econômico auferido pelo devedor deve ser considerado inestimável, de modo a indicar o arbitramento da verba honorária por equidade (art. 85, § 8º, CPC).

4. No caso dos autos, o cumprimento provisório de sentença, referente à reintegração de posse, foi extinto sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial e ausência de pressupostos processuais de validade, em razão do banco não ter prestado a caução determinada judicialmente, como condição para levar a cabo a obrigação de fazer consistente na desocupação do imóvel para reintegração da instituição financeira.

5. Não houve, efetivamente, proveito econômico obtido pela executada, porquanto não fora rechaçada em definitivo a pretensão satisfativa reintegratória; pelo contrário, resulta hígido o título executivo judicial consistente na sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

6. Não há violação do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, nem do Tema n. 1.076/STJ, que expressamente ressalva a aplicação da equidade em casos de proveito econômico inestimável.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.225.624/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

Esse entendimento não contraria o Tema 1.076/STJ; ao contrário, aplica a ressalva nele contida, pois a regra dos percentuais legais incide quando há condenação, proveito econômico mensurável ou valor da causa que corresponda, de modo juridicamente adequado, à expressão econômica da demanda. Sendo inestimável o proveito econômico, subsiste a disciplina excepcional do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Também não se verifica violação ao art. 85, §§ 1º, 2º e 6º, do Código de Processo Civil, pois não se afasta o cabimento dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença ou execução; ao contrário, o acórdão recorrido reconheceu sua incidência e os fixou em favor do apelante, com fundamento no princípio da causalidade.

O que se define, portanto, é apenas a forma de arbitramento dos honorários, pois, diante da ausência de condenação pecuniária, da inexistência de proveito econômico objetivo e da inadequação do valor atribuído à ação principal como base de cálculo para este incidente possessório, a fixação por apreciação equitativa enquadra-se na hipótese expressamente ressalvada pelo art. 85, §8º, do CPC e pelo Tema 1.076/STJ.

O art. 85, §6º-A, do Código de Processo Civil tampouco impõe conclusão diversa, pois veda a apreciação equitativa quando for elevado o valor da condenação, o valor da causa ou o proveito econômico, ressalvadas, justamente, as hipóteses previstas no §8º. No presente caso, a excepcionalidade decorre da natureza inestimável do proveito econômico obtido pelo apelante neste cumprimento provisório, e não de mera opção discricionária por valor inferior aos percentuais legais.

Reforça essa conclusão o fato de que o cumprimento provisório não teve por objeto a cobrança do preço do contrato, a execução de penalidades contratuais ou a apuração de perdas e danos. A ação principal seguiu, ou ainda segue, em seus próprios limites, inclusive quanto às consequências patrimoniais da rescisão contratual, enquanto este incidente se limitou à tutela possessória provisória.

Desse modo, a utilização automática do valor de R$ 10.000.000,00 como base de cálculo dos honorários sucumbenciais conduziria à indevida equiparação entre o proveito econômico da ação principal e o proveito processual obtido no incidente executivo, equiparação que não encontra suporte na realidade processual dos autos.

O caso, portanto, comporta distinguishing em relação à hipótese típica examinada no Tema 1.076/STJ, pois o acórdão recorrido não afastou os percentuais legais pelo simples fato de o valor da causa ser elevado, nem reduziu os honorários com base em juízo genérico de proporcionalidade; reconheceu, ainda que de forma sintética, que a obrigação executada possuía natureza não pecuniária e que o arbitramento deveria observar o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

A fundamentação ora acrescida limita-se a explicitar que o proveito econômico obtido pelo apelante, neste cumprimento provisório de natureza possessória, é juridicamente inestimável, razão pela qual a fixação por apreciação equitativa está abrangida pela ressalva expressa do Tema 1.076/STJ.

Não há, assim, desconformidade real entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva, mas peculiaridade fático-jurídica relevante que afasta a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil sobre o valor atribuído à ação principal.

Diante do exposto, em juízo negativo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, mantenho integralmente o acórdão recorrido, com acréscimo de fundamentação para explicitar que o proveito econômico obtido pelo apelante, neste cumprimento provisório de sentença de natureza possessória, é inestimável, o que atrai a aplicação da ressalva expressa do Tema 1.076/STJ e da disciplina prevista no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Comunique-se à Vice-Presidência deste Tribunal, para os fins previstos no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026